Tribunal: TJMT
Processo: 1006452-51.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DAYANE BOENO NERES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1006452-51.2019, proposta em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, devidamente corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 40% (quarenta por cento) de ônus da seguradora requerida e 60% (sessenta por cento) de responsabilidade da requerente, fixando a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
A apelante alega que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação é irrisória, assim, pugna para que seja elevada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Posto isso, requer a reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas à id. 109588982.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 932 do Código de Processo Civil, cumpre ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do tribunal local, ou dos Tribunais Superiores.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
Poderes do Relator. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer recurso a partir do art. 557, CPC, podendo inclusive invoca-lo para decidir o reexame necessário (Súmula 253, STJ: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”). Trata-se de expediente que visa a compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. (...) O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará a prestigiar a autoridade do precedente e a patrocinar sensível economia processual. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 581).
Com efeito, analisando criteriosamente os autos, verifiquei que apesar de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, o que não lhe foi negado, a tese recursal aventada pela apelante gravita em torno da análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios, o que é de interesse exclusivo do advogado.
Assim sendo, determinei a intimação do causídico para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do direito à gratuidade da justiça ou providenciasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. (id. 111440490)
Devidamente intimado via PJE em 03/12/2021, o patrono da apelante, deixou transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação (id. 113166994), não fazendo prova de que o mesmo (causídico) faria jus à benesse da assistência judiciária gratuita, circunstância que acarreta o não conhecimento do recurso, por deserção, haja vista que o recolhimento do preparo recursal trata de causa objetiva de admissibilidade.
O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante a presente, deixou assentado:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.
2. Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção. (grifei).
3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011).
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto por Dayane Boeno Neres, por deserção.
Publique-se e intimem-se
Cumpra-se.